Tribunal: TJES
Processo: 5004647-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUBSEQUENTE SOMA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSURGÊNCIA DO APENADO. EXECUÇÃO EM CURSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E POSTERIOR CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DA TESE nº 1106 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA OU UNIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO.
1. Tratando-se a hipótese de réu que já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, quando sobreveio nova condenação, em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa, as sanções restritivas de direitos devem ser suspensas até que o sentenciado alcance regime compatível.
2. Aplicação da tese nº 1106, firmada no âmbito do julgamento de recurso repetitivo, pelo c. STJ: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” (STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) (grifo acrescido).
3. Carece de interesse o pleito de isenção do pagamento de custas, dado que o presente recurso não a possui previsão de tal cobrança.
4. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004647-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR BARRETO BELLO - DPE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
JOÃO VITOR BARRETO BELLO,
em face da decisão (seq. 228.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que unificou as penas lhe impostas, e converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, requer, em síntese, a reforma da decisão agravada, para

afastar

a
reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Pugna mais pela
suspensão da execução da
guia
(seq. 222)
,
até o ingresso do agravante no regime aberto, ou livramento condicional, por consistir em regime compatível com o cumprimento simultâneo das penas, restritivas de direitos e privativas de liberdade, e a consequente
retificação do atestado de pena.

Por fim, pleiteia a
isenção do pagamento de custas
(seq. 244.1).

Acerca dos fatos, colhe-se que o reeducando cumpria, no regime fechado, a pena de 13 (treze) anos de reclusão, lhe imposta nos autos nº 0000347-32.2020.8.08.0067 (Trânsito em julgado em 25/04/2023).

Sobreveio nova condenação, proferida no feito nº 0000032-69.0209.8.08.0067, no montante de 01 (um) ano de detenção, reprimenda que foi substituída por pena restritiva de direitos (Trânsito em julgado em 18/07/2023).

Ato contínuo, a Magistrada em exercício na Vara de Execuções Criminais, procedeu a unificação das penas, com a conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas.

A controvérsia desse recurso cinge-se em aferir se, a imposição de penas de natureza distinta - privativa de liberdade e restritiva de direitos - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da segunda em privativa de liberdade, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento simultâneo.

A questão foi enfrentada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1106), com a fixação da seguinte tese:
“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) (grifo acrescido).

Assim, tratando-se a hipótese do réu que já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, quando sobreveio nova condenação, em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa, as sanções restritivas de direitos devem ser suspensas até que o sentenciado alcance regime compatível.

Por fim, carece de interesse o pleito de
isenção do pagamento de custas
, dado que o presente recurso não a possui previsão de tal cobrança.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.